Tribunal: STF
Processo: Rp 1043
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. PODER DE EMENDA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.
O PODER DE EMENDA DO LEGISLATIVO, NO QUE CONCERNE A PROPOSTA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DIVISAO
JUDICIÁRIAS, ESTA SUBORDINADO A QUE A EMENDA NÃO SEJA ESTRANHA AO
OBJETO DA PROPOSTA E QUE NÃO DETERMINE AUMENTO DE DESPESA.
A CRIAÇÃO DE COMARCA E VARA EM LOCAIS DIFERENTES DOS INDICADOS NA
PROPOSTA NÃO OFENDE O REQUISITO RELATIVO AO AUMENTO DE DESPESA, MAS
VULNERA O OUTRO REQUISITO, TAMBÉM ENUNCIADO NO ART-144, PAR-5., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS IMPORTA APROVAÇÃO DE EMENDA ESTRANHA AO
OBJETO DA PROPOSTA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM V DO ART-185 E DO ART-186, NA PARTE
REFERENTE A CRIAÇÃO DA COMARCA DE TIMON, AMBAS DA LEI N. 4.105, DE
16 DE NOVEMBRO DE 1979, DO ESTADO DO MARANHAO.